Tribunal: TJMT
Processo: 1019188-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019188-81.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: JANETH MARTINS CASTANHO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração, que em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação ordinária proposta por Janeth Martins Castanho, fixou o valor dos honorários periciais e determinou que procedesse ao seu recolhimento.
Assegura que “o perito foi nomeado, com honorários fixados pelo magistrado, para pagamento pelo Município de Cuiabá no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), sem ter aberto prazo para oitiva deste ente público”. Logo, nula é a decisão por ofensa ao artigo 465, § 3o, do Código de Processo Civil.
Assevera que “não deu causa a nomeação do perito [...] não se manteve inerte apresentando todos os documentos elucidativos”, bem como que “quem se manteve inerte e requereu a perícia foi a parte autora, devendo esta arcar com o pagamento da perícia, seja por ter sido a mesma que requereu, seja por ter sido a mesma que deu causa a nomeação de ofício de perito por ter se mantido inerte”.
Afiança que não é aplicável o entendimento firmado no REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, visto que nele “já havia a definição de quem foi o vencedor e o vencido, o que não ocorre nos casos de urv vislumbrando assim de forma clara que no presente caso há um distinguishing, não se aplicando as razões de decidir do citado recurso especial.”.
Afirma que “a perícia em questão ou deveria ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá, de forma antecipada, já que a perícia foi solicitada pela parte autora e não pelo ente público que, inclusive, dispensou os cálculos judiciais.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta imprescindível a realização de perícia.
Desta feita, nomeio como perito judicial o contador Gerson Fanaia Pereira, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, apto 1502 – Ed América do Norte – Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3o do CPC, independentemente de compromisso.
Caso não tenha sido oportunizado anteriormente às pares, faculta-se a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico (artigo 465, § 1o, do CPC). Prazo: 15 dias.
[...]
Desde logo arbitro honorários periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ.
Intimem-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1o e 3o, do CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento na forma do artigo 470, inciso I, do CPC.
Considerando que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (STJ, Tema 871), intime-se a parte executada para depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.
Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos complementares pelas partes, intime-se o perito para apresentar o laudo em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.
Apresentando o laudo, intime-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1o, do CPC).
Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.
Intime-se.
Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 0503535-46.2015.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 35549685).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração:
No caso em estudo, verifico que não foi apontado qualquer vício a ser sanado. Na verdade, a embargante manifestou sua discordância com os termos da decisão pretendendo sua modificação. Toda sua argumentação visa a rediscussão mérito da decisão, sem demonstrar quaisquer vícios no decisum, mas sim seu inconformismo com as razões de decidir, posto que este juízo posicionou-se de maneira diversa da pretendida pela requerente.
Nesse sentido, os seguintes arestos ora compilados:
Desta forma, se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria, por mero descontentamento das razões de decidir.
Com tais considerações, rejeito os embargos de declaração. Logo, mantenho incólume a decisão objurgada.
Cumpra-se conforme determinado na decisão retro. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 0503535-46.2015.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 36678740).
Quanto à não aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, fundamentada na circunstância de que não há vencedor ou vencido, competia ao Município de Cuiabá demonstrar, na fase de conhecimento, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ou, da correção posterior da defasagem. Como não o fez, relegou-se o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento.
Por outro lado, verifica-se que o juízo nomeou perito, todavia não o intimou para apresentação de proposta de honorários, visto que os fixou previamente, a contrariar o disposto no artigo 465, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Essas, as razões por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão quanto à fixação, de ofício, do valor dos honorários periciais, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator